Tribunal: TJMT
Processo: 1018976-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018976-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LORRAN FREITAS VIEIRA - CPF: 069.029.381-05 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), LORRAN FREITAS VIEIRA - CPF: 069.029.381-05 (PACIENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 25 DA TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO GARANTEM A ALMEJADA LIBERDADE PROVISÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do crime imputado ao paciente, revelada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, um deles inclusive de alto poder viciante, bem assim pelo fato de a narcotraficância ocorrer na residência do increpado, demonstrando uma maior gravidade da conduta perpetrada e revelando a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

2.

Consoante o entendimento consolidado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado não tem o condão de, por si sós, lhe concederem a aventada liberdade provisória. Mormente no caso em apreço, em que a gravidade concreta da conduta revelou-se exacerbada, diante da expressiva quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, sendo certo que, uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRa THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES

DR ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR

PACIENTE

LORRAN FREITAS VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
,
nos autos n.o 12532-64.2019.811.0064 (cód. 701570),
em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os impetrantes a
ausência do requisito
do art. 312 do CPP
pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem púbica, estorvaria a instrução criminal ou poderia ser prejudicial à futura aplicação da lei penal; máxime diante das
condições pessoais
que
militam em seu favor
, visto que é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos, com residência fixa, ocupação lícita e família constituída, a indicar que sua vinculação ao processo mediante a
imposição de providências cautelares alternativas à prisão
seria suficiente e adequada à hipótese.

Em abono, alegam,
en passant
, que diante dos predicados pessoais abonatórios e das peculiaridades fáticas do caso, se porventura condenado em primeira instância, o increpado
provavelmente será agraciado com a benesse insculpida no §4o do art. 33 da Lei de Drogas e cumprirá sua eventual reprimenda em regime diverso do fechado
, de modo que manter sua segregação implicaria em evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante de tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28138987 ao ID 28143963.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
28350467), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 28944450.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 30613485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Lorran de Freitas Vieira
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, porquanto flagrado em posse de diferentes espécies de substâncias entorpecentes, a evidenciar seu provável envolvimento com o narcotráfico. Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva, sob os argumentos de garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, invocando, em abono, os
predicados pessoais abonatórios
do increpado para ressaltar a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, máxime porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciar o direito de responder solto ao processo, mediante a fixação de providência cautelares alternativas.

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo
supera 04 (quatro) anos
.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti,

entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo indicam o envolvimento do increpado com a narcotraficância, a

exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 28138989), termo de exibição e apreensão (ID 28138996),

laudo preliminar da droga apreendida (ID 28141966, ID 28141967 e ID 28141969), declarações dos agentes de segurança pública colhidas na Delegacia de Polícia,

bem como o próprio interrogatório do acusado que, para além de afirmar perante a autoridade policial ser o dono das substâncias psicotrópicas apreendidas, declarou que adquiriu os entorpecentes pelo valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
e “
começou a vender droga na data de ontem para cá e que estava vendendo porções de R$10,00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais); que (...) sempre vendia droga na rua e que para tanto contava com um amigo seu por nome de Lucas, vulgo Batata (...)”
[ID 28141961 e ID 28141962].

De outra banda, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a correta aplicação da lei penal
e para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da
grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
, o que indica a maior gravidade do crime de tráfico de drogas, a justificar o recolhimento provisório ao cárcere para salvaguardar toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim a decisão constritiva
, vislumbro que agentes de segurança pública realizavam, há mais de 03 (três) semanas, investigações sobre um provável ponto de comercialização de drogas na região conhecida como “Cidade de Deus”.

As primeiras informações obtidas pelos milicianos foram de que dois indivíduos atuavam em conjunto na comercialização de narcóticos, sendo
Lucas
responsável por oferecer a droga em grupos do aplicativo
Whatsapp
, e o beneficiado neste
writ
o encarregado pelo armazenamento do entorpecente, que era revendido pela dupla na quitinete em que reside o suspeito
Lucas
.

Na data do flagrante, diante da intensa movimentação de pessoas nas proximidades da suposta “boca de fumo”, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos. Ao procederem com a busca pessoal, lograram em encontrar uma pequena quantidade de entorpecente no bolso de
Lorran
e após os procedimentos de praxe, se dirigiram até sua residência.

Acompanhados pela genitora do paciente, os policiais adentraram a residência daquele, onde apreenderam
41,86g (quarenta e um gramas e oitenta e seis centigramas) de COCAÍNA e 4,254kg (quatro quilos e duzentos e cinquenta e quatro gramas) de MACONHA, além de um rolo de papel filme, uma porção de ácido bórico, a importância de R$70,00 (setenta reais) em notas trocadas, 01 (um) revólver calibre .22 e 04 (quatro) munições calibre .22.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado, em razão da expressiva quantidade de narcótico
apreendido consigo e em sua residência.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. Veja-se,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, a qual envolveu a apreensão de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes
- "03 pinos de substância similar a cocaína, 03 buchas de substância similar a maconha e 02 pedras de substância similar a crack", além de "24 pinos de substância similar a cocaína, 22 buchas de substância similar a maconha e 46 pedras de substância similar a crack" -,
mas também pelo fato de que o acusado já responde a outra ação penal, circunstâncias essas que parecem demonstrar certa propensão do paciente para a prática delitiva, fortalecendo, assim, um fundado receio de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, visando também coibir a reprodução de fatos criminosos. Precedentes.
4. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 532.166/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Destarte, ainda que o favorecido nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, os impetrantes alegam
en passant
que a manutenção da custódia ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, em sua intelecção, diante dos predicados pessoais abonatórios do increpado e das peculiaridades fáticas do caso concreto, se porventura condenado em primeira instância, o increpado provavelmente será agraciado com a benesse prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas e cumprirá eventual reprimenda em regime diverso do fechado.

Todavia, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela, máxime porque tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Além do mais, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza processual e, justamente por isso, não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o segregado em primeiro grau, apresentando-se legitima desde que sua decretação esteja calcada nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exatamente como ocorreu na hipótese versada.

Tanto é assim que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LORRAN FREITAS VIEIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020